Tribunal: STJ
Processo: 0009752-53.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607270 - RJ (2024/0095397-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVEIRA TOPINI
ADVOGADO
: ADILSON TOPINI - RJ073036
AGRAVADO
: LUIS CARLOS GASPAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENAN CARVALHO LAMEIRÃO - RJ198389
CAROLINE ROMANO SANTANA - RJ189296
ANTONIO LAMEIRÃO NETO - RJ097757
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. INDENIZATÓRIO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.

REVISÃO.
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1. O Tribunal de origem, ao verificar a culpa concorrente, reduziu o valor de
indenização por danos morais e afirmou que o art. 945 do CPC não trata
de dividir a indenização pela metade, mas de fixá-la proporcionalmente ao
grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos.
2. O acórdão harmoniza-se ao entendimento desta Corte segundo o qual,
verificada a concorrência culposa da vítima dos eventos danosos, a
indenização deve ser reduzida de forma equitativa e proporcional (AgInt no
AREsp n. 1.476.710/BA, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/10/2022
de
).
16/12/2022
3. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, alterar os valores
fixados a título de indenização demandaria o reexame das peculiaridades dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49889077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 31f2ebd9-e780-4932-a0de-167baa78527b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 31f2ebd9-e780-4932-a0de-167baa78527b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607270 - RJ (2024/0095397-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVEIRA TOPINI
ADVOGADO
: ADILSON TOPINI - RJ073036
AGRAVADO
: LUIS CARLOS GASPAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENAN CARVALHO LAMEIRÃO - RJ198389
CAROLINE ROMANO SANTANA - RJ189296
ANTONIO LAMEIRÃO NETO - RJ097757
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. INDENIZATÓRIO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.

REVISÃO.
QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1. O Tribunal de origem, ao verificar a culpa concorrente, reduziu o valor de
indenização por danos morais e afirmou que o art. 945 do CPC não trata
de dividir a indenização pela metade, mas de fixá-la proporcionalmente ao
grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos.
2. O acórdão harmoniza-se ao entendimento desta Corte segundo o qual,
verificada a concorrência culposa da vítima dos eventos danosos, a
indenização deve ser reduzida de forma equitativa e proporcional (AgInt no
AREsp n. 1.476.710/BA, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/10/2022
de
).
16/12/2022
3. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, alterar os valores
fixados a título de indenização demandaria o reexame das peculiaridades dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BRUNO DA SILVEIRA
TOPINI contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.672):

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49302089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 13c91094-0a45-4cd9-ad1d-59f18123c11c

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA.
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 1.470-1.471):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL COLIDE
COM CAMINHÃO PARADO QUE EFETUAVA
DESCARGA DE MERCADORIAS NA ORLA DA
PRAIA DA BARRA DA TIJUCA E VITIMA O AUTOR,
QUE SE ENCONTRAVA NA FRENTE DO VEÍCULO
ATINGIDO,
REALIZANDO
A
DESCARGA
DE
MERCADORIAS DO SEU PRÓPRIO CAMINHÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E PENSIONAMENTO. SENTENÇA QUE
JULGA
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
OS
PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR E DO PRIMEIRO
RÉU. AUSENTE RECURSO DA SEGURADORA.
AFASTADOS OS LUCROS CESSANTES E OS DANOS
MATERIAIS
ALEGADAMENTE
ADVINDOS
DA
CONTRATAÇÃO
DE
AJUDANTE
PARA
A
MANUTENÇÃO
DO
FUNCIONAMENTO
DO
QUIOSQUE DO AUTOR. DANOS MATERIAIS COM
SESSÕES
DE
FISIOTERAPIA
QUE
FORAM
REDUZIDOS, EXCLUÍDO RECIBO QUE CONTÉM
DATAS
EM
DUPLICIDADE.
PENSIONAMENTO
LIMITADO AO PERÍODO EM QUE RECONHECIDA
PELO INSS A INCAPACIDADE LABORATIVA DO
AUTOR, OBSERVADO O VALOR DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RECONHECIMENTO
DA
CULPA
CONCORRENTE.
AUTOR
QUE
ESTACIONOU O CAMINHÃO PARA DESCARGA EM
LOCAL PROIBIDO. ARTIGOS 47 DO CTB E 1o, DO
DECRETO MUNICIPAL No 42.252/2016. DANOS
MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 20.000,00 (VINTE
MIL REAIS), OBSERVADO O ENUNCIADO DE
SÚMULA No 246 DO STJ. NECESSIDADE DE
REFORMA QUANTO AOS JUROS DE MORA, COM
FULCRO NO ARTIGO 398, DO CÓDIGO CIVIL E
ENUNCIADO DE SÚMULA No 54 DO STJ, PARA
INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO.
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA,
NOS
TERMOS DA APÓLICE, ADSTRITA AO SALDO DE
R$ 37.404,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS,
COMPREENDIDOS OS GASTOS COM SESSÕES DE
FISIOTERAPIA
E
PENSIONAMENTO,
E
A
COBERTURA POR DANOS MORAIS LIMITADOS A
Documento eletrônico VDA49302089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 13c91094-0a45-4cd9-ad1d-59f18123c11c

R$ 10.000,00. AUSENTES DANOS CORPORAIS NA
HIPÓTESE.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.547-1.556).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que não incide a Súmula 7
/STJ, visto que se cuida de "premissa fática já estabelecida, de modo que a aplicação do
art. 945 do Código Civil, que prevê a redução equitativa da indenização nos casos de
culpa concorrente, decorre de forma direta e necessária da norma jurídica" (fl. 1.680).
Aduz, ainda, que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, uma
vez reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a mitigação proporcional da indenização.
Sustenta, outrossim, que "a discussão recursal se limita à omissão na
aplicação do art. 945 do Código Civil, o que configura violação direta à legislação
infraconstitucional, passível de correção pelo STJ" (fl. 1.682).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.687-1.699).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, em relação à apontada ofensa
ao art. 945 do Código Civil, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem, ao verificar a culpa concorrente, reduziu o valor de
indenização por danos morais, nos seguintes termos (fls. 1.485-1.486):

Quanto aos danos morais, conforme dispõe o artigo 945 do
Código Civil, quando a vítima concorre culposamente para
o evento danoso, como no presente caso, a indenização será
fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em
confronto com a do autor do dano.
Diante da falha no dever de cuidado do autor, que efetuava
descarga em local em que o estacionamento é proibido, em
violação aos artigos 47, do CTB e 1o, do Decreto Municipal
no 42.252/2016, a indenização a título de danos morais
fixada na sentença merece ser reduzida.
Para tanto, devem ser sopesados tanto a falta de socorro
imediato por parte do autor do fato, como também o auxílio
prestado durante a recuperação da vítima, inclusive com
compra de utensílios para guarnecer a residência do
demandante, a fim de lhe proporcionar maior conforto (fls.
261/262).
Tem-se, assim que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) se revela consentâneo com a culpa concorrente para
Documento eletrônico VDA49302089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 13c91094-0a45-4cd9-ad1d-59f18123c11c

o evento danoso, a extensão do dano causado ao
demandante e a conduta do autor do fato logo após o
acidente e durante a recuperação do autor.
Além disso, necessária se faz a dedução do seguro
obrigatório percebido pelo demandante, comprovado à fl.
290, da indenização ora fixada, nos moldes do enunciado
de Súmula no 246 do STJ.

Em acórdão integrativo, respondendo à impugnação apresentada em
embargos de declaração quanto à ausência de redução dos valores de pensionamento e às
sessões de fisioterapia, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 1.552):

Não merece prosperar a irresignação da parte embargante
quanto a alegada contradição no acórdão em razão do
reconhecimento da culpa concorrente e as condenações
impostas.
Isso porque, o 1o Embargante parte de premissa
equivocada, no sentido de que o reconhecimento da culpa
concorrente importa na redução da indenização à metade.
Havendo culpa concorrente deve ser observada a norma
extraída do art. 945 do Código Civil, no sentido de Se a
vítima tiver concorrido culposamente para o evento
danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano.
Não se trata, portanto, de dividir a indenização pela
metade, como pretende o embargante, mas de fixá-la
proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um
dos envolvidos.
No caso, o acórdão impugnado foi claro em sua
fundamentação sobre considerar a culpa concorrente da
vítima na ocasião da fixação dos danos morais, conforme
se extrai do trecho abaixo em destaque, motivo pelo qual
não há alegada contradição em relação à condenação ao
pensionamento mensal e às sessões de fisioterapia.

Observa-se, portanto, que o acórdão harmoniza-se ao entendimento desta
Corte segundo o qual, verificada a concorrência culposa da vítima dos eventos danosos,
a indenização deve ser reduzida de forma equitativa e proporcional (AgInt no AREsp n.
1.476.710/BA, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
16/12/2022
Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, alterar os valores
fixados a título de indenização demandaria o reexame das peculiaridades dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido, cito:

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CULPA
CONCORRENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, sob o
fundamento de que o exame das alegações recursais
Documento eletrônico VDA49302089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 13c91094-0a45-4cd9-ad1d-59f18123c11c

demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem afastou a tese de culpa exclusiva
da vítima e reconheceu a culpa concorrente, considerando
que a vítima atravessou a rua fora da faixa de pedestres e o
motorista não teve o devido cuidado na condução do
veículo, evadindo-se do local sem prestar socorro. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
do Tribunal a quo, que reconheceu a culpa concorrente no
acidente de trânsito, pode ser revista sem reexame do
acervo fático-probatório.
4. Outra questão em discussão é a repercussão da culpa
concorrente no valor da indenização, considerando a
extensão da participação de cada parte no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do acervo fático-probatório para alterar a conclusão sobre a
culpa concorrente.
6. O Tribunal a quo considerou que a participação da
vítima foi de menor extensão, justificando a redução da
indenização em 25%, com base na gravidade das condutas
previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
7. Não há violação do art. 85, § 11, do CPC, pois a
majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o
recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do reconhecimento de
culpa concorrente em acidente de trânsito demanda
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula
no 7 do STJ. 2. A redução do valor da indenização em casos
de culpa concorrente deve considerar a extensão da
participação de cada parte no evento danoso."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945;
Código de Trânsito Brasileiro, art. 214, III e art. 254, V;
CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AREsp n. 936.745/CE, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp
18/5/2017
n. 1.307.032/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
.
18/6/2013
(AgInt no AREsp n. 2.798.354/DF, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.)
23/6/2025
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:38
Código de Controle do Documento: 13c91094-0a45-4cd9-ad1d-59f18123c11c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.607.270 / RJ
Número Registro: 2024/0095397-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097525320178190209 202424500112
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO DA SILVEIRA TOPINI
ADVOGADO
: ADILSON TOPINI - RJ073036
AGRAVADO
: LUIS CARLOS GASPAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : RENAN CARVALHO LAMEIRÃO - RJ198389
CAROLINE ROMANO SANTANA - RJ189296
ANTONIO LAMEIRÃO NETO - RJ097757
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO DA SILVEIRA TOPINI
ADVOGADO
: ADILSON TOPINI - RJ073036
AGRAVADO
: LUIS CARLOS GASPAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : RENAN CARVALHO LAMEIRÃO - RJ198389
Documento eletrônico VDA49865442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: d9f9cd40-92c4-4017-a276-24ba11938a7e

CAROLINE ROMANO SANTANA - RJ189296
ANTONIO LAMEIRÃO NETO - RJ097757
INTERES.
: ALLIANZ SEGUROS S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: d9f9cd40-92c4-4017-a276-24ba11938a7e